Tribunal: TJBA
Processo: 0519825-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519825-64.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIS CARLOS SANTOS SILVA e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. I. Caso em exame Retorno dos autos para fins do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, visando a adequação do julgado anterior que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00), resultando no montante de R$ 10,00. O Estado da Bahia interpôs Recurso Especial sustentando que a verba é irrisória e requerendo a aplicação do arbitramento por equidade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa resultar em valor irrisório, à luz da tese firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir Nos termos do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.850.512/SP), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no artigo 85, parágrafos 2º ou 3º, do Código de Processo Civil, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Verificada a irrisoriedade do valor da causa (R$ 100,00), impõe-se o arbitramento equitativo com base no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, de modo a assegurar remuneração condizente com a dignidade da advocacia. Majoração da verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra proporcional e razoável diante do trabalho desenvolvido e da natureza da lide. IV. Dispositivo e tese Juízo de retratação exercido para dar provimento parcial ao agravo interno. Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, conforme exceção prevista no Tema 1076 do STJ. 2. A majoração da verba honorária deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade para evitar o aviltamento da profissão." Referências: Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2º e 8º, e 1.030, inciso II. STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0519825-64.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS CARLOS SANTOS SILVA e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.